Tribunal: STM
Processo: 7000156-65.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO INFRATOR. INCOMPATIBILIDADE DO ANPP COM BENS, PRINCÍPIOS E VALORES CASTRENSES. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO INSTITUTO NEGOCIAL NA LEGISLAÇÃO MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RÉU ÀS NORMAS DISPOSTAS NA LEI Nº 6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES). DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou o pedido de homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ajuste decorreu de investigação conduzida no âmbito de inquérito policial militar, no qual se apurou que ex-soldado subtraiu a res furtiva de propriedade de oficial superior, no âmbito do quartel, durante o serviço, tendo o investigado confessado formalmente a prática da conduta. Os recorrentes alegaram a viabilidade jurídica do Acordo na esfera castrense e pugnaram pela reforma do provimento para que esse instituto fosse homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, aplica-se no âmbito da Justiça Militar da União, ante a falta de previsão legal, a incompatibilidade do Acordo com os bens e princípios específicos restritos ao cotidiano da caserna e ao silêncio normativo do legislador; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a conduta de furto praticada por militar em serviço contra superior hierárquico, no interior da caserna, apresenta suficiência e reprovabilidade compatíveis com a homologação do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de direito subjetivo ao Acordo, a falta de interesse do Poder Legislativo em modificar o CPPM no momento em que editou a Lei nº 13.964/19, o considerável grau de reprovabilidade da conduta, quando o infrator agiu, no decorrer do serviço, de forma sorrateira e astuciosa ao trair a confiança de seu superior e da instituição militar, afastam a incidência do ANPP na Justiça Militar da União.
4. A aplicação subsidiária da legislação processual comum na jurisdição castrense encontra limite intransponível no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, que proíbe expressamente a introdução de institutos capazes de causar prejuízo à índole do processo penal militar.
5. O instituto da transação extraprocessual comum mostra-se materialmente incompatível, nesse contexto, com a preservação da lealdade, da hierarquia e da disciplina, que se consubstanciam em pilares constitucionais das Forças Armadas.
6. A gravidade do delito penal militar não se mensura somente pela pena cominada, mas também pela relevância do bem jurídico violado e pelo contexto em que essa profanação ocorreu. Ademais, o fato gravoso nesse cenário deve se pautar na perspectiva teleológica de salvaguarda dos valores institucionais e administrativos da caserna, superando a mera estimativa do desvalor patrimonial verificado na órbita civil.
7. O crime de furto cometido por soldado em serviço, no interior de estabelecimento militar, e direcionado contra superior hierárquico ostenta acentuada reprovabilidade e quebra os deveres éticos de lealdade, respeito e mútua confiança.
8. O efeito suspensivo concedido aos recursos interpostos contra julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas preserva a segurança jurídica geral, mas não retira a autonomia do magistrado para decidir a causa de forma independente, com base no seu livre convencimento motivado perante o caso concreto.
9. A exigência constitucional de fundamentação impõe a exposição nítida e coerente das razões fáticas e jurídicas que amparam o convencimento do julgador, dispensando a análise exaustiva e pormenorizada de todas as teses aduzidas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos não providos.
Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 2. A insuficiência e a inadequação material do Acordo de Não Persecução Penal autorizam a recusa de sua homologação judicial quando a conduta concreta demonstrar elevado grau de reprovabilidade e violar as bases da hierarquia e da disciplina militares."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 142; CPM, art. 240; CPPM, art. 3º, alínea “a”; CPP, art. 28-A; CPC, art. 987, § 1º, e art. 1.029; Lei nº 6.880/1980, arts. 31, 41, 42 e 43; Lei nº 13.964/2019; Enunciado nº 18 da Súmula do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED na Rcl nº 65.407; STJ, AgrInt no AREsp nº 1.382.885/SP; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000446-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 27.11.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000643- 69.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 13.11.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000151-77.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 14.08.2025; STM, ED nº 7000706-94.2025.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000156-65.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUIS EDUARDO SILVA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO-
SE INTEGRALMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO", QUE
REJEITOU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP, EM FAVOR DO INDICIADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000156-65.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUIS EDUARDO SILVA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO INFRATOR.
INCOMPATIBILIDADE DO ANPP COM BENS, PRINCÍPIOS E
VALORES CASTRENSES. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO INSTITUTO NEGOCIAL NA
LEGISLAÇÃO MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RÉU ÀS NORMAS
DISPOSTAS NA LEI Nº 6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES).
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra decisão do Juízo de primeiro grau que
rejeitou o pedido de homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O ajuste decorreu de investigação conduzida no âmbito de inquérito policial
militar, no qual se apurou que ex-soldado subtraiu a res furtiva de propriedade
de oficial superior, no âmbito do quartel, durante o serviço, tendo o investigado
confessado formalmente a prática da conduta. Os recorrentes alegaram a
viabilidade jurídica do Acordo na esfera castrense e pugnaram pela reforma do
provimento para que esse instituto fosse homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução
Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, aplica-se
no âmbito da Justiça Militar da União, ante a falta de previsão legal, a
incompatibilidade do Acordo com os bens e princípios específicos restritos ao
cotidiano da caserna e ao silêncio normativo do legislador; e (ii) estabelecer se,
no caso concreto, a conduta de furto praticada por militar em serviço contra
superior hierárquico, no interior da caserna, apresenta suficiência e
reprovabilidade compatíveis com a homologação do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A ausência de direito subjetivo ao Acordo, a falta de interesse do Poder
Legislativo em modificar o CPPM no momento em que editou a Lei nº
13.964/19, o considerável grau de reprovabilidade da conduta, quando o infrator
agiu, no decorrer do serviço, de forma sorrateira e astuciosa ao trair a confiança
de seu superior e da instituição militar, afastam a incidência do ANPP na Justiça
Militar da União.
4. A aplicação subsidiária da legislação processual comum na jurisdição
castrense encontra limite intransponível no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, que
proíbe expressamente a introdução de institutos capazes de causar prejuízo à
índole do processo penal militar.
5. O instituto da transação extraprocessual comum mostra-se materialmente
incompatível, nesse contexto, com a preservação da lealdade, da hierarquia e da
disciplina, que se consubstanciam em pilares constitucionais das Forças
Armadas.
6. A gravidade do delito penal militar não se mensura somente pela pena
cominada, mas também pela relevância do bem jurídico violado e pelo contexto
em que essa profanação ocorreu. Ademais, o fato gravoso nesse cenário deve se
pautar na perspectiva teleológica de salvaguarda dos valores institucionais e
administrativos da caserna, superando a mera estimativa do desvalor
patrimonial verificado na órbita civil.
7. O crime de furto cometido por soldado em serviço, no interior de
estabelecimento militar, e direcionado contra superior hierárquico ostenta
acentuada reprovabilidade e quebra os deveres éticos de lealdade, respeito e
mútua confiança.
8. O efeito suspensivo concedido aos recursos interpostos contra julgamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas preserva a segurança jurídica
geral, mas não retira a autonomia do magistrado para decidir a causa de forma
independente, com base no seu livre convencimento motivado perante o caso
concreto.
9. A exigência constitucional de fundamentação impõe a exposição nítida e
coerente das razões fáticas e jurídicas que amparam o convencimento do
julgador, dispensando a análise exaustiva e pormenorizada de todas as teses
aduzidas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos não providos.
Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da
Justiça Militar da União. 2. A insuficiência e a inadequação material do Acordo
de Não Persecução Penal autorizam a recusa de sua homologação judicial
quando a conduta concreta demonstrar elevado grau de reprovabilidade e violar
as bases da hierarquia e da disciplina militares."
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 142; CPM, art. 240;
CPPM, art. 3º, alínea “a”; CPP, art. 28-A; CPC, art. 987, § 1º, e art. 1.029; Lei
nº 6.880/1980, arts. 31, 41, 42 e 43; Lei nº 13.964/2019; Enunciado nº 18 da
Súmula do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED na Rcl nº 65.407; STJ, AgrInt
no AREsp nº 1.382.885/SP; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM,
Recurso em Sentido Estrito nº 7000446-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso
Luiz Nazareth, j. 27.11.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000643-
69.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 13.11.2025; STM,
Recurso em Sentido Estrito nº 7000151-77.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 14.08.2025; STM, ED nº 7000706-94.2025.7.00.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, mantendo-se
integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a homologação do Acordo
de Não Persecução Penal – ANPP – em favor do indiciado.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MPM e pela DPU,
atuando em favor do ex-Sd LUIS EDUARDO SILVA ROCHA, contra a decisão proferida
pelo Juízo a quo, que rejeitou o pedido de homologação de Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP (evento 7 do ANPP).
A propositura do acordo decorre de investigação conduzida no âmbito do IPM
nº 7000297-10.2025.7.03.0203, na qual se apurou que o então militar LUIS EDUARDO teria
subtraído e vendido, sem autorização, 2 (dois) sacos de ração, que serviriam para alimentar os
cavalos do Coronel Sílvio Nunes no Centro Hípico do 8º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, avaliados em aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais) (evento 8 do
ANPP).
Diante da confissão formal e circunstanciada do investigado perante a
autoridade ministerial, bem como por entender preenchidos os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), o MPM formalizou proposta de ANPP, a qual foi aceita
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo investigado. O acordo previa, como condição, o pagamento de prestação pecuniária no
valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), divididos em três parcelas mensais
(evento 2, docs. 1 e 2, do ANPP).
Ao ser submetido à apreciação judicial, o Juízo a quo não homologou o referido
acordo. Em sua fundamentação, o magistrado de primeiro grau, inicialmente, ponderou sobre
a tese firmada por este Tribunal no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que concluiu pela
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. Todavia, reconheceu que a admissão
de Recurso Extraordinário contra o referido julgado resultou na suspensão de sua eficácia
vinculante, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC (evento 1, doc. 1, e evento 7 do ANPP).
Superada essa questão, o Juízo de origem passou a fundamentar sua não
homologação do Acordo em uma distinção de ordem material. Argumentou que o ANPP seria
aplicável somente aos crimes comuns de competência da Justiça Militar da União (crimes
previstos na legislação penal comum), mas não aos delitos tipificados na Parte Especial do
Código Penal Militar.
Segundo ainda o magistrado, o legislador, ao criar o ANPP, não considerou as
especificidades e os bens jurídicos tutelados pela legislação penal militar, razão pela qual a
aplicação desse instituto a crimes, como esse de furto, previsto no art. 240 do CPM, ou seja,
disposto na parte especial do Código castrense, violaria o princípio da especialidade das
normas.
Irresignado com a decisão judicial que negou a homologação do Acordo, o
Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, sustenta, em
síntese, que a decisão de Primeira instância gera insegurança jurídica e tratamento desigual
entre os jurisdicionados. Defende a aplicabilidade irrestrita do ANPP na Justiça Militar,
argumentando que a ausência de vedação expressa, ao contrário do que ocorreu com a Lei nº
9.099/95, autoriza sua incidência. Alega, ainda, que a distinção criada pelo juízo de origem é
ilógica, pois poderia permitir o ANPP para crimes comuns mais graves e vedá-lo para crimes
militares menos graves, e invoca diversas decisões do Supremo Tribunal Federal que
corroboram a tese da aplicabilidade (evento 10, doc. 2, do ANPP).
Inconformada com a mesma decisão, a Defensoria Pública da União também
interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, argumenta que o art. 3º do CPPM
autoriza a aplicação subsidiária da legislação processual comum. Afirma que o rol de
vedações do art. 28-A do CPP não inclui os crimes militares. Critica a aplicação, ainda que
reflexa, do entendimento do IRDR, por estar sua eficácia suspensa e destaca a jurisprudência
consolidada no STF e no STJ favorável à aplicação do ANPP na Justiça Militar, pugnando
pela reforma da decisão para que o Acordo seja analisado e homologado (evento 22, doc. 1,
do ANPP).
Chamada a se manifestar, a PGJM, por intermédio do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, requereu que ambos os recursos fossem
conhecidos e, no mérito, providos, no intuito de que o Juízo a quo homogasse o ANPP
firmado entre o Ministério Público Militar e o acusado (evento 8 do RSE).
É o relatório.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos presentes Recursos em Sentido Estrito,
interpostos tempestivamente pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União, encontram-se preenchidos, razão pela qual devem ser conhecidos.
Consta dos autos que o então Sd LUIS EDUARDO SILVA ROCHA subtraiu e,
posteriormente, vendeu, sem autorização, 2 (dois) sacos de ração, avaliados em R$ 180,00
(cento e oitenta reais), que seriam destinados à alimentação de animais pertencentes ao
Coronel Silvio Nunes, e estavam armazenados em sua reserva de material, no Centro Hípico
do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Conforme relatado, a controvérsia submetida a esta Corte diz respeito à recusa
do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar em homologar o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), proposto em favor daquele indiciado, acusado de ter
praticado o crime de furto, tipificado no art. 240 do CPM contra seu superior hierárquico.
Ambos os recorrentes, o Parquet das Armas e o Órgão de Defesa, convergem no pedido de
reforma da decisão, embora com nuances argumentativas distintas, para que o referido
Acordo de justiça extraprocessual e negocial seja homologado.
Contudo, com a devida vênia aos judiciosos argumentos expendidos pelos
recorrentes, ambos os recursos não merecem prosperar, pelas razões doravante elencadas.
De início, entende-se que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau,
ao rejeitar a homologação, merece ser integralmente mantida, não obstante por razões que,
embora alinhadas com o Juízo primevo, demandam um aprofundamento consentâneo com a
relevância do tema.
Cumpre assentar que a questão da aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União tem sido objeto de intensos e sucessivos debates.
Este Tribunal, em reiteradas oportunidades, já manifestou seu posicionamento
pela inaplicabilidade do referido Acordo, por vários motivos que serão enumerados a seguir:
1- não há previsão legal na legislação castrense, somente na lei penal comum;
2 - não se trata de direito líquido e certo do infrator, como o próprio STF já
reconheceu;
3 - esse acordo não deve ser aplicado no âmbito desta Justiça, que tem
legislação própria e rito processual singular;
4 - esta Corte editou o enunciado sumular nº 18, em que deixa claro a não
incidência desse acordo na JMU;
5 - a aplicação desse instituto na JMU pode trazer graves consequências no
âmbito da administração castrense e provocar prejuízos indeléveis ao bom andamento do
serviço;
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6 - a incidência desse Acordo pode fragilizar, consideravelmente, os valores e
princípios que regem o dia a dia da caserna, sobretudo a hierarquia e a disciplina;
7 - a não previsão de aplicação do ANPP na jurisdição militar, de nenhuma
forma pode ser interpretada como esquecimento do legislador, porquanto pode ser que este
tenha deixado de prever o referido instituto no CPPM em razão da especialidade desta
Justiça;
8 - não há como incidir o referido Acordo perante a justiça castrense, já que não
se pode mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles;
9 - a omissão sobre a aplicação deste instituto na justiça militar não pode
caracterizar uma falha, mas sim um silêncio eloquente do legislador; e
10 - aplicação do ANPP nesta jurisdição é incompatível com os bens e
princípios específicos somente observados na seara da administração militar.
Com efeito, é certo, como bem apontado pelo juízo a quo e alegado pela DPU,
que a eficácia vinculante da decisão proferida no referido IRDR encontra-se, atualmente,
suspensa em virtude da admissão de Recurso Extraordinário, por força do disposto no art.
987, § 1º, do Código de Processo Civil.
Ciente disso, o magistrado de piso demonstrou notável acuidade técnico-
jurídica ao deixar de homologar o referido Acordo, tendo em vista que, ao contrário do
sustentado pela DPU, em seu recurso, ele não se valeu de tese suspensa de IRDR julgado por
este Tribunal para fundamentar sua decisão. Ao revés, está claro que o aludido juiz afastou,
expressamente, a aplicação, nesse caso, do referido Incidente.
Assim sendo, antes de se entender pela aplicação deste instituto (ANPP) na
esfera da justiça castrense, nos moldes aplicados no âmbito do juízo comum, torna-se
necessário se atentar para as consequências deste ato no âmbito de convivência da caserna,
bem como para as implicações negativas sobre o serviço dentro das organizações militares.
Destarte, o próprio art. 3º, alínea “a”, in fine, do CPPM alerta que a legislação
processual comum até pode suprir casos omissos nesta Justiça especializada, porém
estabelece um limite claro, isto é, exige uma condição determinante e de suma importância
para meio castrense, qual seja, que a aplicação do instituto processual comum não cause
nenhum prejuízo à índole do processo penal militar.
Nesse ponto, diz o art. 3º, alínea “a”, in fine, do CPPM:
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal
comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal
militar; (Grifos nossos.)
Como se percebe no referido artigo processual supra, não se pode aplicar
dispositivos processuais comuns, indistintamente, sob pena de macular a essência da Justiça
militar, afrontar seus usos e costumes, bem como descaracterizar bens e valores, além de ferir
princípios juridicamente protegidos nesta jurisdição específica.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tudo isso, a decisão que não homologou o Acordo, nesse caso, merece ser
mantida in totum, porque a audácia do indiciado, em praticar crime de furto, ao subtrair
objetos de propriedade privada de oficial superior, Cel Silvio Nunes, no âmbito da caserna,
não só maculou a legislação penal militar, como também feriu o estatuto dos militares (Lei nº
6.880/80).
Ora, se furtar objetos de seu colega de serviço já é considerado crime execrável,
odioso e passível de condenação na esfera desta justiça, imagine-se quando a conduta
criminosa do soldado infrator é voltada contra o oficial superior.
E mais. Restou demonstrado nos autos que, na ocasião, esse indiciado praticou
o crime durante o serviço, no interior da OM, portanto, em local sob a administração
castrense.
Nota-se que o indiciado in tela, ao se apossar de produtos pessoais do nominado
coronel, demonstrou frieza e bastante audácia, já que esperou o melhor momento para
praticar o crime, evidenciando que não observou as leis, os regulamentos, tampouco as
instruções recebidas, bem como ignorou por completo todo o regramento atinente ao respeito,
ao senso de responsabilidade, à probidade, à lealdade e principalmente, afrontou a hierarquia
e a disciplina.
Não por acaso, o estatuto dos militares prevê no art. 31 os deveres dos militares;
no art. 41 ressalta que cabe ao militar a responsabilidade pelas decisões que tomar ou pelos
atos que praticar; e, nos arts. 42 e 43 da mesma Lei nº 6.880/80, dispõe, em síntese, que a
violação de suas obrigações e a falta de exação no cumprimento dos deveres castrenses
poderá acarretar em responsabilidades penais, caso sua conduta esteja prevista em legislação
própria ou em regulamento específico, exatamente como ocorreu no caso dos autos, visto que
o crime de furto perpetrado pelo incidiado tem previsão no CPM.
Assim, torna-se imperioso sopesar e, sobretudo, perceber que não se pode
transplantar do processo penal comum para a realidade castrense todas as pretensões
suscitadas pelas partes, com todas as vênias, sob pena de se desvirtuar bens, valores,
princípios, usos e costumes observados no dia a dia da caserna, além de causar prejuízos à
índole do processo penal militar, conforme chama a atenção o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
No mais, ao editar a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Congresso
Nacional promoveu uma profunda alteração no sistema processual penal comum,
introduzindo o ANPP.
Naquele momento, o legislador, ciente da existência de um microssistema
jurídico-penal autônomo no âmbito da administração militar, com regras específicas e
princípios próprios, optou deliberadamente por não estender aquele instituto negocial e
extraprocessual à legislação castrense.
Fosse da intenção desse legislador em prever esse Acordo na esfera desta
jurisdisção singular, tê-lo-ia previsto, expressamente, como o fez em outras ocasiões.
Nunca é demais lembrar que a especialidade do Direito Penal Militar e do seu
correspondente rito processual – que difere bastante da legislação comum – não é mero
capricho formal do legislador, mas uma necessidade decorrente da natureza dos bens
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídicos que busca-se proteger na seara castrense, notadamente, a hierarquia e a disciplina
militares, pilares essenciais das Forças Armadas, conforme foi abordado e demonstrado, de
forma exaustiva, linhas atrás.
Em realidade, o verdadeiro divisor de águas para deixar de se aplicar o ANPP
nesta jurisdição específica não é a linha topográfica (se o crime está no CPM ou em lei
extravagante), conforme esclareceu o Juízo de Primeira instância, mas a linha teleológica
(qual a finalidade dos bens jurídicos tutelados). Os crimes previstos no CPM, sejam eles
próprios ou impróprios, foram tipificados considerando o contexto castrense e a repercussão
da conduta voltada para a ordem disciplinar, administrativa e penal.
O crime de furto, objeto de apreciação nestes autos (art. 240 do CPM), quando
praticado por militar em ambiente de caserna, sobretudo contra um oficial superior, não se
resume a uma mera ofensa ao patrimônio, como ocorre no meio civil.
É muito mais que isso. Esse delito, da forma como foi praticado, representa uma
quebra de confiança, por se mostrar um ato que corrói a camaradagem, o respeito e a retidão
no serviço esperada de um integrante das Forças Armadas, vindo a contaminar, por conta
disso, a convivência harmônica que deve prevalecer no interior da caserna.
Portanto, conclui-se que não houve interesse por parte do Poder Legislativo em
modificar o Código Processual Penal Militar no momento da edição da Lei nº 13.964/2019,
restando evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Castrense. Pensar diferente disso é, a meu sentir, contrariar a
vontade do legislador.
Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, ainda assim não seria possível conceder o referido benefício nesse cenário
fático, concessa venia, tendo em vista que a conduta do acusado, ao contrário do que acredita
o MPM e a defesa, mostrou-se de elevado grau de reprovabilidade, já que o indiciado agiu de
forma reprovável ao se valer da relação de confiança com seu superior, para furtar bens
particulares desse oficial, causando-lhe prejuízo patrimonial, bem como desrespeitando
normas, regulamentos e instrução recebidas.
Nas vezes em que esta Corte enfrentou essa matéria, posicionou-se pela não
aplicação do ANPP, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. IRDR
COM EFEITO VINCULANTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: (...). II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acordo de não
persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União; (...). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acordo de não
persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da
especialidade, inexistindo omissão normativa no Código de Processo Penal Militar,
caracterizando-se silêncio eloquente do legislador ao não estender o art. 28-A do CPP
comum ao processo penal castrense. (...). 1. O acordo de não persecução penal previsto no
art. 28- A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União, em
razão do princípio da especialidade e do silêncio eloquente do legislador. (...). (grifos nossos)
(STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000446-17.2025.7.00.0000. Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 27/11/2025).
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

........................................................................................................
EMENTA: (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. (...). (IPD). ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa contra decisão que rejeitou a proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público Militar (MPM). (...). 3. A defesa sustentou
a aplicabilidade do ANPP na JMU por ausência de proibição legal expressa e em razão de
precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), pugnando pela reforma da decisão e pela
homologação do acordo. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O STM entende que o ANPP,
introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não se aplica à JMU, em razão do princípio da
especialidade. 6. A exclusão dos crimes militares do rol de hipóteses de aplicação do ANPP,
conforme a exposição de motivos daquela lei, configura "silêncio eloquente" do legislador e
não mera omissão dele, impedindo a aplicação subsidiária desse benefício na justiça
castrense. 7. O art. 28-A do CPP comum é um instituto inserido exclusivamente no CPP
comum, e a falta de previsão no CPPM demonstra a incompatibilidade do ANPP com a
Justiça Especializada. 8. A legislação penal militar protege bens, princípios e valores distintos
(...) do meio civil, como a hierarquia e a disciplina (art. 142 da CF/1988), que seriam
afetados pela aplicação do ANPP. 9. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, (...)
podendo a homologação ser recusada pelo juiz ou Conselho quando os requisitos não forem
preenchidos ou quando a medida não for a melhor solução para o caso concreto. 10. O crime
de deserção, objeto do processo, é considerado um delito grave que atenta contra os pilares
essenciais das Forças Armadas, afetando diretamente a hierarquia e a disciplina. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Decisão unânime. (...). (Grifos nossos)
(STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000643-69.2025.7.00.0000. Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 13/11/2025).
...........................................................................................
EMENTA: (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. (...). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
(...).
RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...). 2- A Justiça Militar da União
possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à
disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça comum, como o
ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram
aplicabilidade na seara castrense. (...). Recurso ministerial desprovido. Decisão Unânime.
(Grifos nossos) (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000151-77.2025.7.00.0000.
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/08/2025).
Por oportuno, também urge lembrar que esse assunto foi inclusive objeto do
Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça
eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
O MPM argumenta que a não aplicação do ANPP, nos moldes sustentados na
decisão ora recorrida, criaria um paradoxo, no qual um crime comum mais grave poderia ser
objeto de acordo, enquanto um crime militar menos grave não alcançaria os requisitos para
sua concessão.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, este argumento do órgão ministerial, data venia, não se sustenta,
posto que a gravidade de um delito não se mensura somente pela pena cominada, mas
também pela relevância do bem jurídico violado e pelo contexto em que a violação ocorreu.
Repita-se, novamente, o ANPP foi pensado para crimes apreciados e julgados
no âmbito da justiça comum, buscando eficiência e racionalização do sistema de persecução,
tão somente, no meio civil. De nenhuma forma esse mesmo raciocínio deve se transportar,
automaticamente, para o ambiente militar, permissa venia, por todos os motivos já elencados
alhures.
A DPU, por seu turno, insiste na ausência de vedação expressa em aplicar o
Acordo nesta justiça no art. 28-A do CPP comum e na jurisprudência das Cortes Superiores.
Todavia, como já ressaltado, a lógica da especialidade impõe que a aplicação
subsidiária seja a exceção, e não a regra. O fato de o diploma processual comum não proibir a
incidência do referido Acordo em outras legislações, de forma alguma cria, necessariamente,
a obrigatoriedade de se aplicar esse instituto em jurisdições específicas, regidas por normas
próprias, como é o caso do direito processual castrense.
Perseguindo seu desiderato, a defesa sutenta que a menção do Juízo de primeiro
grau ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 afrontaria o art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento
de que a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do incidente suspende
automaticamente sua eficácia vinculante.
Aduz, ainda, que tal circunstância tornaria a decisão de rejeição da
homologação do ANPP carente de fundamentação idônea, violando o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Contudo, tais argumentos, embora tecnicamente elaborados, não possuem o
condão de invalidar o ato judicial ora recorrido.
Primeiro, é imperioso reconhecer, conforme dispõe a norma processual civil,
que os recursos extraordinário e especial interpostos contra o julgamento de mérito de um
IRDR possuem, de fato, efeito suspensivo ope legis.
Segundo, essa previsão legal supra, de natureza cível, visa garantir a segurança
jurídica e evitar que teses ainda não amadurecidas nas Cortes Superiores produzam efeitos
irreversíveis ou gerem uma multiplicidade de atos processuais contraditórios e desnecessários
nos processos sobrestados em todo o território nacional.
E terceiro, porém não menos importante, o Juízo de origem não se limitou nesse
caso concreto a aplicar mecanicamente uma tese suspensa, como sugere a defesa em suas
razões recursais.
Ao contrário, com base no seu livre convencimento motivado, o magistrado,
quando deixou de homologar o ANPP, demonstrou notável independência funcional ao
afastar a aplicação do IRDR, atualmente questionado na Suprema Corte, e passar a analisar a
matéria em questão de forma autônoma, sob a ótica do princípio da especialidade e da
proteção dos bens, valores e princípios militares.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que a rejeição de homologação do ANPP pelo juízo a quo não decorreu
de um automatismo processual, mas de uma profunda reflexão sobre a incompatibilidade
material do instituto com o crime de furto praticado em ambiente de caserna, contra oficial
superior, e pelo fato de ferir, com sua conduta criminosa, leis, normas e regulamentos
somente aplicados na justiça militar.
Assim sendo, entende-se que a proposta do órgão ministerial, nesse caso, de
fato, não é suficiente para a reprovação e a prevenção do crime que perpetrou, diante da
lesividade de bens, valores e costumes intrínsecos da caserna, bem como de princípios,
normas e legislação específicas maculadas nesse contexto pelo indiciado, prejudicando, por
extensão, a índole do processo penal militar, nos termos capitulados na parte final da alínea
“a” do art. 3º do CPPM.
Ademais, no que tange à alegada violação ao dever de fundamentação previsto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insurgência defensiva, da mesma forma, não
merece prosperar.
A exigência constitucional não impõe que o julgador examine, exaustivamente,
cada um dos argumentos trazidos pelas partes, mas sim que exponha, de forma clara e
coerente, as razões fáticas e jurídicas que sustentam seu livre convencimento, conforme já
decidiu esta Corte (ED nº 7000706-94.2025.7.00.0000), o STJ (AgrInt no AREsp nº
1.382.885/SP) e o STF (AgR-ED na Rcl nº 65.407).
Certo é que a decisão proferida pelo magistrado de origem atendeu plenamente
nesse caso o que prevê o art. 93, inciso IX, da CF. Ao pontuar que o ANPP foi concebido para
a criminalidade comum e que sua transposição para o Direito Penal Militar violaria a
especialidade das normas castrenses e fragilizaria a proteção da hierarquia e da disciplina, o
Juízo de primeiro grau entregou a prestação jurisdicional de forma motivada e adequada ao
cenário fático analisado.
Da mesma forma, somente a título de informação, insta ressaltar que não houve
nesse caso omissão ou fundamentação genérica, mas sim a exteriorização de um juízo de
valor fundado na interpretação da legislação castrense, na natureza do delito investigado e
nas circunstâncias e local em que a infração foi perpetrada.
Portanto, mesmo que se superasse a tese da inaplicabilidade abstrata do ANPP
na Justiça Militar – que, pelo visto, ainda não é o caso –, a análise das circunstâncias do caso
concreto revela que esse Acordo se mostra manifestamente inadequado e insuficiente.
A uma porque, diante da expressividade da lesão jurídica praticada, o indiciado
causou prejuízos de forma direta ao ofendido, Cel Sílvio Nunes, e de maneira indireta à
administração militar.
A duas, porque, diante da reprovabilidade da conduta perpetrada, o indiciado
em questão, além de não observar as normas e os regulamentos castrenses, empregou
bastante ousadia e astúcia em sua conduta criminosa perpetra contra o oficial superior.
Resta patente que os atos praticados pelo indiciado ultrapassaram a mera ofensa
ao patrimônio privado e adentraram aos bens, valores e princípios castrenses juridicamente
tutelados.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato é que a reprovabilidade da conduta se mostra tão acentuada nesse caso
que o investigado se utilizou do aplicativo de WhatsApp para confessar ao colega de farda
que fez a negociação ilícita dos produtos que havia furtado do coronel, seu chefe imediato,
bem como que esse investigado chegou a solicitar a seus pares que o crime por ele praticado
fosse acobertado, sem, por óbvio, lograr êxito em seu intento. Tal atitude demonstra claro
descaso com a ética militar, desconsideração com seu superior hierárquico, que confiou nele,
e, notadamente, com as normas, os regulamentos e a legislação castrense.
De mais a mais, é fato que a justiça militar reclama em casos como esse in tela
uma resposta que seja condizente com a proteção de bens castrenses juridicamente protegidos
nesta jurisdição, que não possuem equivalentes no âmbito da justiça penal comum.
Ora, se o princípio da insignância, constantemente requerido pelas partes
litigantes, perante esta Justiça, é rechaçado de forma reiterada com veemência, logo, com
muita mais razão, não se deve incidir o instituto do ANPP, por todas as razões acima
elencadas.
O furto de bens pertencentes a superior hierárquico, traindo a confiança que lhe
foi depositada pelo referido oficial, no decorrer do serviço, dentro da unidade militar, exige a
plena instrução processual para que se restabeleça a autoridade e a disciplina violadas. O
ANPP, por sua natureza transacional, se mostra incapaz de promover, nesse cenário, a
necessária restauração dos princípios e valores militares atingidos ou violados por condutas
criminosas, como essa praticada pelo indiciado, com todas as vênias.
Assim sendo, levando-se em conta a expressividade da lesão perpetrada contra
o oficial, de forma direta, e contra a administração castrense, de maneira indireta, bem como
considerando-se o grau de reprovabilidade do comportamento desse indiciado, que agiu de
forma astuciosa ao trair a confiança de seu superior e da instituição militar em que estava
lotado à época dos fatos, temos que a manutenção da decisão que negou a homologação do
Acordo é a medida mais adequada nesse contexto, visando garantir que a justiça militar
cumpra seu papel pedagógico e sancionatório em sua plenitude.
Este Tribunal não pode se furtar à missão de zelar pela integridade do sistema
jurídico castrense. A aplicação indiscriminada de institutos pensados para outra realidade, na
seara da justiça comum, por mais bem-intencionada que seja, pode levar à desconfiguração
do Direito Penal Militar e à subversão de seus princípios mais caros, o que a toda evidência
não se pode admitir, data venia.
O ANPP, com suas condições de prestação de serviços à comunidade ou
pagamento de prestação pecuniária, não foi concebido para reparar a ofensa a bens, aos
princípios jurídicos e aos valores imateriais protegidos nesta jurisdição, como a lealdade, a
confiança, o respeito, a hierarquia e a disciplina.
A resposta do Estado a tais ofensas deve ser, por excelência, a aplicação da lei
penal militar em sua plenitude, à luz do devido processo legal, com a reafirmação da vigência
e a importância das normas, regulamentos e costumes que se consubstanciam em verdadeiros
nortes para a caserna e regem a vida militar.
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a homologação do
ANPP para o crime de furto (art. 240 do CPM) está em perfeita consonância com a
especificidade desta legislação militar, com a singularidade do rito processual desta jurisdição
e com a natureza específica do sistema penal castrense.
Por derradeiro, é importante deixar claro, mais uma vez, que a decisão que não
homologou o ANPP nesse caso não se pautou na tese fixada por este Tribunal nos autos do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, como sustenta a DPU, nas razões de seu Recurso.
Pelo contrário, o magistrado, ao negar o Acordo, alertou que “devemos observar
o contido no art. 987, §1º c/c com o art. 1.029, tudo do Código de Processo Civil" e
reconheceu que o Incidente de Repetição deste Tribunal atinente ao mencionado Acordo está
sendo questionado no STF, quando ressaltou o seguinte: “deixo de aplicar a tese fixada pelo
Egrégio STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000”.
Enfim, a manutenção da decisão que não homologu o ANPP merece ser
mantida, não por observância a uma tese suspensa de IRDR, como faz menção a defesa, mas
pela convicção jurídica de todos os motivos elencados acima, principalmente, a
incompatibilidade material desse Acordo no caso concreto, por entender que esse instituto
extraprocessual e negocial foi pensado e instituído para ser aplicado tão somente na justiça
comum, em que os bens, valores e princípios militares não são observados.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Recursos em Sentido
Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a
homologação do Acordo de Não Persecução Penal, em favor do indiciado.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385136v10 e do código CRC e152cd51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 19/06/2026, às 11:20:13
7000156-65.2026.7.00.0000
40001385136 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR